Tribunal: TJSP
Processo: 2044872-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUSTAS FINAIS. Pretensão de reforma da r. decisão que condicionou o levantamento de valores pelo exequente ao recolhimento das custas. Hipótese em que cabe a executada o recolhimento das custas finais, uma vez satisfeita a obrigação (art. 4o, inciso III, da Lei Estadual no11.608/2003). Custas devidas pelo executado ao Estado, no caso de satisfação da execução,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUSTAS FINAIS. Pretensão de reforma da r. decisão que condicionou o levantamento de valores pelo exequente ao recolhimento das custas. Hipótese em que cabe a executada o recolhimento das custas finais, uma vez satisfeita a obrigação (art. 4o, inciso III, da Lei Estadual no11.608/2003). Custas devidas pelo executado ao Estado, no caso de satisfação da execução, não havendo razão para a inclusão do valor no crédito do exequente.
RECURSO PROVIDO.